Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702251-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALENTINA AZEVEDO OLIVEIRA REPRESENTANTE: RAYANA SOARES DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALENTINA AZEVEDO OLIVEIRA, representada por sua genitora RAYANA SOARES DE AZEVEDO, contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0700787-64.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública, nas proximidades da sua residência. A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida e as informações do juiz da causa dispensadas, conforme decisão de ID 14114499. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o feito foi sentenciado (ID 57474876), com análise do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator